Tribunal: TJSP
Processo: 1012773-12.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Relação de consumo. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00, em atenção aos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Relação de consumo. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Restituição dos valores que é devida em dobro. Conduta reiterada da seguradora Sabemi. Taxa SELIC não aplicável ao caso. Precedentes. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido recurso da ré.